Tribunal: TJDFT
Processo: 0717998-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0717998-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SANDRA PAULA DA SILVA PEREIRA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Mandado de Segurança - Perda Superveniente do Interesse de Agir Tratando-se de Mandado de Segurança, ação eminentemente mandamental, e tendo ente público realizado a cirurgia, houve perda superveniente do interesse de agir. Como a liminar esgota em si mesma o objeto, porque a cirurgia foi realizada, não há necessidade de confirmação. Denego a Segurança, sem resolução do mérito, e EXTINGO o processo. Sem custas e honorários. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator